Tribunal: TJDFT
Processo: 0708990-78.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAS/DF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. REGISTRO NA ANVISA. USO OFF-LABEL DO FÁRMACO. NECESSIDADE ATESTADA PELO MÉDICO ASSISTENTE. POSSIBILIDADE DE COBERTURA. PRECEDENTE DO STJ. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava à condenação da parte requerida a restituir o valor pago pelo medicamento Tocilizumabe Endovenoso de 800mg, além de condenação por danos morais. Alega o recorrente que a cobertura no caso de emergência é obrigatória, sendo devido o reembolso em razão da ausência do fármaco na farmácia do hospital. Aduz que a jurisprudência autoriza a utilização de medicamentos off-label e pleiteia a reforma da decisão.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54880519). Requerida a gratuidade de justiça. Foram apresentadas contrarrazões (ID 54880521).
3. Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao recorrente. A escritura pública de inventário e partilha (ID 54880486 - Pág. 2) comprova a ausência de bens aptos para arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício. Gratuidade de Justiça deferida. Impugnação rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, porquanto o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos administrados por entidades de autogestão, nos termos da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que “A operadora de plano de saúde não pode negar o fornecimento de tratamento prescrito pelo médico sob o pretexto de que a sua utilização em favor do paciente está fora das indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label) (STJ. 3a Turma. REsp 1.721.705-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 28/08/2018).
6. Ainda que no caso, conforme relatado na decisão impugnada, o fármaco adquirido não tenha indicação em bula para o tratamento de COVID ou das demais enfermidades de que padecia a paciente e que foram determinantes para o seu falecimento, não cabe ao plano de saúde escolher o tratamento mais adequado à doença, medida de competência do médico assistente.
7. No julgamento do AREsp 1.964.268, o Superior Tribunal de Justiça determinou que o uso off-label não é impeditivo para cobertura, sendo certo que o plano de saúde pode até estabelecer a exclusão de doenças oferecida pelo plano, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser realizado para a cura, sob pena de caracterizar a abusividade da cláusula contratual e de desvirtuar a assistência à saúde, em especial no presente caso, que envolve tratamento de emergência. Neste sentido: AgInt no REsp 2.016.007/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023; REsp 1721705/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018; Acórdão 1710582, 07154698020228070009, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/6/2023, publicado no DJE: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Com efeito, não havendo justificativa para a recusa da cobertura, deve ser reformada a decisão para determinar o reembolso da quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais), corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação.
9. Não se verifica, contudo, situação capaz de violar os direitos da personalidade. Não há nos autos qualquer comprovação de recusa do tratamento, mas tão somente da indicação do uso, aquisição por meios particulares e ausência de reembolso, o que não demonstra o conhecimento da recorrida da necessidade do fármaco no momento do tratamento. Não se desincumbindo a parte do ônus imposto pelo art. 373, inciso I, do CPC, não há dano moral a ser indenizado.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada para condenar a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais), corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.